Tribunal: TJMT
Processo: 1012371-36.2024.8.11.0040
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1012371-36.2024.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[THAIS BERWANGER DE MELO - CPF: 042.219.451-41 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012371-36.2024.8.11.0040

Recurso Inominado n.o
1012371-36.2024.8.11.0040

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida: Thais Berwanger de Melo
.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO INCORPORADO AO SUS. GRUPO 1-A. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado interposto pelo ente público estadual contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos em ação de Obrigação de Fazer, condenando solidariamente os entes públicos municipal e estadual ao fornecimento do medicamento enoxaparina, conforme prescrição médica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Definir a competência do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar demanda envolvendo medicamento incorporado ao SUS, cuja responsabilidade pelo fornecimento recai sobre a União.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O medicamento enoxaparina está incorporado ao SUS, integrando o Grupo 1A da RENAME, cujo fornecimento é de responsabilidade financeira da União. Nos termos do Tema 1.234 do STF, deve-se observar o fluxo administrativo e judicial definido para medicamentos incorporados.

4.

A inclusão da União no polo passivo torna o Juízo Especial incompetente para processar e julgar a causa, conforme o art. 109, I, da CF/1988, e o art. 27 da Lei no 12.153/09.

5.

A competência, como matéria de ordem pública, pode ser reconhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, resultando na anulação da sentença e na extinção do processo sem resolução do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Processo extinto sem resolução do mérito.

Tese de julgamento:

1.

A competência para julgamento de ações envolvendo medicamentos incorporados ao SUS, cuja responsabilidade financeira recai sobre a União, é da Justiça Federal.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 109, I; CPC/2015, arts. 64, §1o, 85, §3o, I, §4o, III, e 485, IV; Lei no 9.099/95, art. 51, II e art. 55; Lei no 12.153/09, arts. 27 e 38.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE no 1.366.243-SC (Tema 1.234); STJ, AgInt no AREsp n. 1.759.114/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 25.10.2021; STJ, EDcl no AgInt no PUIL n. 1.327/RS, rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, j. 24.05.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012371-36.2024.8.11.0040

Recurso Inominado n.o
1012371-36.2024.8.11.0040

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida: Thais Berwanger de Melo
.

RELATÓRIO

Recurso Inominado do

Estado de Mato Grosso
.

Ação:
de Obrigação de Fazer com pedido de tutela de urgência.

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso-MT.

Sentença
(Id. 278036881): julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenou o Município de Sorriso-MT e o Estado de Mato Grosso, solidariamente, a fornecerem à parte autora o medicamento enoxaparina 40mg sc, com urgência, durante a gravidez e até 30 (trinta) dias após o parto.

Recurso Inominado (Id. 278036893):
sustenta que o medicamento em questão está incluso no SUS e faz parte do Grupo 1 A da RENAME, motivo pelo qual a responsabilidade pelo fornecimento recai sobre a União, pugnando pelo direcionamento da obrigação à esfera federal.

Contrarrazões
da parte autora (Id. 278037353): requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.o
1012371-36.2024.8.11.0040

Recurso Inominado n.o
1012371-36.2024.8.11.0040

Recorrente:

Estado de Mato Grosso.

Recorrida: Thais Berwanger de Melo
.

VOTO

EMINENTES PARES:

Trata-se de
Recurso Inominado
interposto pelo
Estado de Mato Grosso contra a sentença proferida pelo juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos feitos na presente ação de Obrigação de Fazer proposta por Thais Berwanger de Melo em face do Município de Sorriso-MT e do estado recorrente.

Da análise dos autos, observa-se que a autora alega estar gestante e ter sido diagnosticada com trombofilia adquirida SAAF, que acarreta aumento do risco de trombose venosa, doenças coronarianas e abortamento de repetição.

Diante disso, argumenta que necessita utilizar o medicamento enoxaparina 40 mg sc com urgência durante a gravidez, até 30 (trinta) dias após o parto.

Contra a sentença de procedência, insurge-se o Estado de Mato Grosso, asseverando que não é responsável pela disponibilização dos procedimentos em questão, motivo pelo qual pede a improcedência da ação, ou, alternativamente, pelo direcionamento prioritário da obrigação ao ente público federal.

Pois bem. Da análise dos autos, observa-se que o medicamento solicitado (
enoxaparina 40 mg)

tem registro na ANVISA, é fornecido pelo SUS (RENAME especializado), além de ser previsto em protocolo clínico e diretrizes terapêuticas do Ministério da Saúde para a situação clínica da autora.

Como é sabido, em se tratando de fármacos com registro na ANVISA, mas não incluídos no rol do SUS (não incorporados), vigora a responsabilidade solidária dos entes federados para o seu fornecimento.

Entretanto, nos casos em que já houve a incorporação do remédio, cabe ao juiz direcionar a obrigação conforme a repartição das competências administrativas.

Essa é a hipótese dos autos.

No presente caso, postulou a autora o fornecimento de enoxaparina, diante do diagnóstico de
trombofilia, sendo que
o fármaco em questão está incorporado no Sistema Público de Saúde.

De acordo com o Tema m.o 1.234 do STF:

“6) Em relação aos medicamentos incorporados, conforme conceituação estabelecida no âmbito da Comissão Especial e constante do Anexo I, os Entes concordam em seguir o fluxo administrativo e judicial detalhado no Anexo I, inclusive em relação à competência judicial para apreciação das demandas e forma de ressarcimento entre os Entes, quando devido.

6.1) A(o) magistrada(o) deverá determinar o fornecimento em face de qual ente público deve prestá-lo (União, estado, Distrito Federal ou Município), nas hipóteses previstas no próprio fluxo acordado pelos Entes Federativos, anexados ao presente acórdão”.

Com efeito, uma vez incorporado o fármaco, não se aplicam os precedentes vinculantes que obstam o deslocamento da competência para a Justiça Federal a fim de que seja apreciada a inclusão da União no polo passivo.

Em verdade, a responsabilidade pelo fornecimento do medicamento é da União, pois integra o Grupo 1A da lista do RENAME, cujo financiamento incumbe ao Ministério da Saúde, nos termos do supracitado Tema vinculante.

Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, liminarmente, no Tema 1.234:

“a) no que tange às ações judiciais que envolvam fornecimento de fármacos não incorporados pelo SUS, estas deverão tramitar regularmente no juízo de origem (estadual ou federal), expressamente vedada a declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo;

b) em relação aos medicamentos padronizados, os processos que tiveram sentença proferida até 17/04/2023 (data da decisão liminar do Em. Ministro) igualmente devem permanecer no ramo do magistrado sentenciante até seu trânsito em julgado;

c) quanto aos mesmos medicamentos padronizados, nas ações que não tiveram sentença prolatada até 17/04/2023, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturadas do SUS, mesmo que isso importe em deslocamento de competência”.

Na hipótese, a medicação requerida nos autos - Enoxaparina Sódica - consta da lista padronizada pelo SUS, pertencendo ao Grupo 1A, do Componente especializado (CEAF) e a sentença recorrida foi prolatada posteriormente a 17/03/2023, devendo, portanto, ser observada a repartição de competências, em sintonia ao Tema 1234 do STF.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO. SEGUNDA TURMA RECURSAL DA FAZENDA PÚBLICA. ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. DIREITO À SAÚDE .
FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. RE 1366243. TEMA 1.234 DO STF . FÁRMACO PADRONIZADO. ENOXAPARINA SÓDICA. SENTENÇA PROLATADA POSTERIORMENTE A 17/04/2023.
DESCONSTITUIÇÃO PARA PROPICIAR EMENDA À INICIAL . 1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal, liminarmente, no Tema 1.234: a) no que tange às ações judiciais que envolvam fornecimento de fármacos não incorporados pelo SUS, estas deverão tramitar regularmente no juízo de origem (estadual ou federal), expressamente vedada a declinação de competência ou inclusão da União no polo passivo; b) em relação aos medicamentos padronizados, os processos que tiveram sentença proferida até 17/04/2023 (data da decisão liminar do Em. Ministro) igualmente devem permanecer no ramo do magistrado sentenciante até seu trânsito em julgado; c) quanto aos mesmos medicamentos padronizados, nas ações que não tiveram sentença prolatada até 17/04/2023, a composição do polo passivo deverá observar a repartição de responsabilidades estruturadas do SUS, mesmo que isso importe em deslocamento de competência . 2. O direito à saúde decorre de interpretação sistemática da legislação infraconstitucional com os arts. 196 e 198 da Constituição Federal, não sendo oponível ao cidadão qualquer regulamentação que tolha seus direitos fundamentais à saúde e à dignidade. 3 . Na hipótese, a medicação requerida nos autos - Enoxaparina Sódica - consta na lista padronizada pelo SUS (pertencendo ao Grupo 1A, do Componente especializado (CEAF) e a sentença recorrida foi prolatada posteriormente a 17/03/2023, devendo, portanto, ser observada a repartição de competências, em sintonia ao Tema 1234 do STF. 4. Assim, ressalvado o entendimento esboçado sobre da solidariedade passiva dos Entes federado nas ações de saúde e de tratamentos médicos, merece passagem a razão recursal do Estado no sentido de desconstituir a sentença a quo, oportunizando a emenda à inicial, para figurar no polo passivo a União, com ulterior remessa à Justiça Federal.RECURSO PROVIDO EM PARTE .(Recurso Inominado, No 50159264720198210021, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Turmas Recursais, Relator.: Daniel Henrique Dummer, Julgado em: 22-04-2024)

(TJ-RS - Recurso Inominado: 50159264720198210021 OUTRA, Relator: Daniel Henrique Dummer, Data de Julgamento: 22/04/2024, Segunda Turma Recursal da Fazenda Pública, Data de Publicação: 30/04/2024)”. [destaques nossos].

Nesse contexto, o Juizado Especial é incompetente para o julgamento da demanda, tendo em vista a necessidade de formação de litisconsórcio com ente que não pode ser demandado naquele Juízo, conforme o art. 109, I, da Constituição Federal:

“Art. 109. Aos juízes federais compete processar e julgar:

I - as causas em que a União, entidade autárquica ou empresa pública federal forem interessadas na condição de autoras, rés, assistentes ou oponentes, exceto as de falência, as de acidentes de trabalho e as sujeitas à Justiça Eleitoral e à Justiça do Trabalho;

(...)”

Ademais, sendo a competência matéria de ordem pública (art. 64, § 1o do CPC), como tal, pode ser apreciada, de ofício, em qualquer momento e grau de jurisdição.

Nesse sentido:

“RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE – UNIÃO ESTÁVEL NÃO COMPROVADA - IMPOSSIBILIDADE DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL - EXISTÊNCIA DE RITO PRÓPRIO - INADEQUAÇÃO AO PROCEDIMENTO SIMPLIFICADO DOS JUIZADOS ESPECIAIS - INCOMPETÊNCIA RECONHECIDA DE OFÍCIO - RECURSO PREJUDICADO. 1. Trata-se de procedimento de jurisdição voluntária no qual a reclamante reclama direito sobre a pensão por morte do servidor falecido. 2. Trata-se, portanto, de procedimento de jurisdição voluntária que não se enquadra nas causas sujeitas ao microssistema do Juizado Especial, pois regulada pelo procedimento especial próprio preconizado nos arts. 719 a 725 do CPC/2015. 3. Incompetência reconhecida de ofício. 4. Recurso prejudicado. (TJMT – 3a TR – RI no 1018280-66.2018.8.11.0041 – rela. Juíza VALDECI MORAES SIQUEIRA – j. 13/05/2024 - DJE 16/05/2024)”.

“RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. PROCESSUAL CIVIL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INEXISTÊNCIA DE PEDIDO EXPRESSO DO AUTOR DA DEMANDA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRONUNCIAMENTO JUDICIAL DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. JULGAMENTO EXTRA OU ULTRA PETITA. INOCORRÊNCIA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. APLICAÇÃO. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. TRIBUTÁRIO. ARTIGO 3o, DA LEI COMPLEMENTAR 118/2005. PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. PAGAMENTO INDEVIDO. ARTIGO 4o, DA LC 118/2005. DETERMINAÇÃO DE APLICAÇÃO RETROATIVA. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONTROLE DIFUSO. CORTE ESPECIAL. RESERVA DE PLENÁRIO. JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA (RESP 1.002.932/SP). 1. A correção monetária é matéria de ordem pública, integrando o pedido de forma implícita, razão pela qual sua inclusão ex officio, pelo juiz ou tribunal, não caracteriza julgamento extra ou ultra petita, hipótese em que prescindível o princípio da congruência entre o pedido e a decisão judicial (...) 8. Recurso especial fazendário desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008. (STJ – CE - REsp n. 1.112.524/DF – rel. Ministro Luiz Fux – j. 1/9/2010 - DJe 30/9/2010)”.

Dessa forma, deve ser deve ser reconhecida a competência da Justiça Federal para processar e julgar a causa, diante da necessidade de inclusão da União no polo passivo, já que é o ente competente pelo fornecimento do fármaco.

Sobre a matéria:

“
RECURSO INOMINADO. Direito a saúde. Fornecimento de medicamento padronizado pelo SUS (enoxaparina sódica), presente na lista RENAME. Medicamento pertencente ao grupo 1-A do CEAF
. Necessidade de integração da União no polo passivo da demanda, nos termos da Súmula Vinculante n. 60 e do acordo interfederativo celebrado no Tema no. 1.234 do E . STF, de observância obrigatória. Incompetência absoluta do JEFAZ. Sentença reformada para extinção, sem resolução do mérito. Recurso parcialmente provido.

(TJ-SP - Recurso Inominado Cível: 00067470620238260019 Americana, Relator.: José Evandro Mello Costa - Colégio Recursal, Data de Julgamento: 03/12/2024, 1a Turma Recursal de Fazenda Pública, Data de Publicação: 03/12/2024)”. [destaques nossos].

“DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER
. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL A FIM DE VIABILIZAR A INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. MEDICAMENTO INCORPORADO NO SUS PARA O TRATAMENTO DA MOLÉSTIA DO PACIENTE. RESPONSABILIDADE FINANCEIRA DO ENTE FEDERAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00005385920208160098 Jacarezinho, Relator: Luiz Taro Oyama, Data de Julgamento: 30/09/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 30/09/2024)”.

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICIADO. SAÚDE. DOENÇA DE BEHÇET - ARTRITE- DIABETES. ADALIMUMABE. MEDICAMENTO INCORPORADO. GRUPO 1A. RESPONSABILIDADE DA UNIÃO. SEM SENTENÇA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. OCORRÊNCIA. TEMA 1234 STF.

(TJ-RS - Agravo de Instrumento: 5343821-80.2023.8.21.7000 OUTRA, Relator: Eliane Garcia Nogueira, Data de Julgamento: 24/04/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 30/04/2024)”.

“DECISÃO MONOCRÁTICA.AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. TUTELA PROVISÓRIA URGENTE. DOENÇA DE CROHN. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ADALIMUMABE. PADRONIZAÇÃO NA RENAME, VINCULADO A PCDT PARA TRATAMENTO DA DOENÇA QUE ACOMETE A PARTE AUTORA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA DEFERIDA NO TEMA No 1.234 DO STF. TEMA No 793 DO STF. NECESSIDADE DE INCLUSÃO DA UNIÃO NO POLO PASSIVO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL. TUTELA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DISPOSTOS NO ART. 300 DO CPC. EFEITOS DA DECISÃO AGRAVADA MANTIDOS ATÉ DELIBERAÇÃO DO JUÍZO COMPETENTE. ART. 64, § 4o, DO CPC. RECURSO PROVIDO.

(TJ-PR 00812812020248160000 Araucária, Relator: Clayton de Albuquerque Maranhao, Data de Julgamento: 13/08/2024, 4a Câmara Cível, Data de Publicação: 13/08/2024)”.

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO À SAÚDE. DIREITO À SAÚDE. Fornecimento de medicamento de alto custo padronizado pelo SUS, que integra o Grupo 1A do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF), "cuja aquisição é centralizada pelo Ministério da Saúde e a responsabilidade pelo armazenamento, distribuição e dispensação é das Secretarias de Saúde dos Estados e do Distrito Federal". Adalimumabe 40 mg. Ação ajuizada em face do Estado de São Paulo e do Município de Jacareí. Necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda, nos termos do quanto decidido pelo E. STF em sede de Referendo na Tutela Provisória Incidental realizado no Tema 1.234 de Repercussão Geral. Mantida a antecipação da tutela de urgência, com determinação de emenda à petição inicial, nos termos do art. 321 do CPC, para inclusão da União no polo passivo da demanda. Recursos parcialmente providos, com determinação e observação.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 3008829-16.2023.8.26.0000 Jacareí, Relator: Heloísa Mimessi, Data de Julgamento: 04/06/2024, 5a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/06/2024)”.

Entretanto, reconhecida a incompetência do Juizado Especial, ainda que relativa, a ação deve ser extinta, sem resolução de mérito, na forma da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 27, da Lei n.o 12.153/09, o que não prejudica a nova distribuição ao juízo competente.

Nesse sentido:

“EMENTA: RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE CUIABÁ. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO INJEÇÃO INTRA-VITREO. APLICAÇÃO DE DROGA ANTIANGIOGÊNICA INDICADA “AFLIBERCEPT – EYLIA”. MEDICAMENTO, EM TESE, PERTENCENTE AO GRUPO 1A (PORTARIA 1.554/2013-MS). AQUISIÇÃO CENTRALIZDA PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE. PARTICIPAÇÃO DA UNIÃO. MATÉRIA NÃO ENFRENTADA NA ORIGEM. DEVOLUTIVIDADE RECURSAL. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, DE OFÍCIO. RECURSO PREJUDICADO.

(TJ-MT - RECURSO INOMINADO: 10486386120238110001, Relator: WALTER PEREIRA DE SOUZA, Data de Julgamento: 29/07/2024, Primeira Turma Recursal, Data de Publicação: 02/08/2024)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para
RECONHECER
a incompetência do Juízo de origem para processar e julgar a demanda, motivo pelo qual
ANULO
a sentença recorrida e, nos termos dos artigos 51, II, da Lei n.o 9.099/95, 27, da Lei n.o 12.153/09 e 485, IV, do Código de Processo Civil,
JULGO EXTINTO
o processo, sem resolução do mérito.

Nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95, deixo de estabelecer a verba sucumbencial, diante do êxito do recurso.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessã
o:
Cuiabá-MT, 05/05/2025